Tribunal: TJDFT
Processo: 0732257-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRENTE. PRAZO APLICÁVEL. DECENAL. MÉRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA. ATUAÇÃO. NÃO COMPROVADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que o pedido trazido em sede de apelação não foi previamente apresentado no juízo de origem, verifica-se a supressão de instância. Preliminar de inovação recursal acolhida. Apelo conhecido em parte.
2. A pretensão decorrente de inadimplemento contratual se sujeita ao prazo prescricional de dez anos.
3. Embora os serviços da advocacia constituam obrigação de meio, demonstra claro inadimplemento contratual a inexistência de qualquer medida efetiva do advogado para defender os interesses de sua cliente, deixando-a sem defesa em processo no qual figura no polo passivo.
4. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso conhecido em parte e, na parte extensão, não provido. Sentença mantida.